Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000847-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YVANY AGUIAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA BARBARA - CPF: 258.227.608-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1o E 4°, I, II, IV DO CP] – CONDENAÇÃO EM 03 [TRÊS] ANOS, 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PENA – DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DA PENA BASE – AFASTAMENTO DA VETORIAL DA

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – EXPRESSIVO PREJUÍZOS DAS VÍTIMAS – PERDA PATRIMONIAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADA

QUE ULTRAPASSA O PREJUÍZO INERENTE À NATUREZA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.728.124]– SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

“(...) Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ. AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)

Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, no caso vertente, o réu ostenta a reincidência.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Lucas Vicente da Silva
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no. 1000847-27.2022.8.11.0003 julgou procedente os pedidos vertidos na denúncia e condenou-o pela prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, I, II e IV do Código Penal à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. (Sentença -Id. 125559832)

Inconformado, pede a redução da pena base, com o afastamento da negativação da circunstância judicial relativa às consequências do delito

e, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44, caput e §3o do Código Penal. (Id. 125559835)

Em solo de contrarrazões, a acusação rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento ao apelo. (Id. 125559839)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, na ementa assim sintetizada: (Id. 130164162)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1o E 4°, I, II, IV DO CÓDIGO PENAL] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA CORRETAMENTE - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - 2. RECLAMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM PARTE DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA NÃO CARECE DE REPAROS –

PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Consta da denúncia: (Id. 125559787)

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 08.01.2022, por volta das 23h:57min, portanto durante o repouso noturno, o denunciado LUCAS VICENTE da Silva, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Nathanael Felipe da Silva de Paula e um terceiro não identificado (vulgo Playboy), imbuídos de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo e escalada, ingressaram nas dependências da residência particular situada na Rua Morumbi, n° 986, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Rondonópolis/MT, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 bolsa de cor rosa, 01 bolsa de cor preta, calçados, perfumes, 01 TV Marca Samsung 50”, 01 botijão de gás e os diversos objetos descritos no termo de reconhecido e termo de entrega encartado aos autos às fls. 77/79, tudo pertencente à vítima Elaine Cristina Bárbara.

HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o denunciado e os comparsas transitavam pela via pública, quando, então, ao passarem pela residência da vítima e, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém no local, decidiram realizar um furto. A partir daí, o denunciado e os comparsas simplesmente galgaram significativa altura – escalou então o muro do recinto –, pelo que, assim, conseguiram acesso ao interior recinto. Já no interior da moradia, os meliantes danificaram/quebraram a janela de um dos quartos e, assim, tiveram acesso aos cômodos do recinto privado, de cujo local subtraíram os diversos objetos móveis descritos no auto de avaliação de fls. 141/142.

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto, os meliantes empreenderam fuga do local, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima. Acontece, porém, que a guarnição da polícia militar, a qual realizava rondas de rotina, percebeu que a residência da vítima encontrava-se com o portão aberto, razão pela qual decidiram inspecionar o local. Na sequência, os agentes policiais constataram no sentido de que, além da moradia ter sido arrombada, os cômodos encontravam-se “revirados”. Restou-se apurado, que os agentes policiais passaram a empreender diligências a fim de localizar os meliantes, sendo certo que, ainda no Bairro Cidade Alta, depararam-se com um indivíduo em atitude e movimentação suspeita, sobretudo porque ele, após avistar a guarnição, empreendeu fuga mediante pulada de muros. É do produto das investigações, que os policiais empreenderam perseguição, oportunidade em que lograram em detê-lo no interior de uma residência. Durante a abordagem, os agentes constataram que se tratava do acusado LUCAS e que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica2 . Os agentes, na oportunidade, efetivaram revista no interior da moradia, ocasião em que localizaram diversos objetos, os quais foram subtraídos da vítima (botijão de gás, micro-ondas, vara de pescar etc). É do desdobramento dos fatos, que o acusado LUCAS, além de confessar a prática delitiva, acabou por indicar os comparsas NATHANAEL e VULGO PLAYBOY como sendo os coautores do crime, tendo, inclusive, indicado o local de suas residências. É dos autos, que os agentes da lei, de imediato, deslocaram-se até a moradia de NATHANAEL, onde lograram êxito em localizar parte da res furtiva (1 aparelho

de fonoaudiologia etc). O comparsa PLAYBOY, por sua vez, até o presente momento não fora localizado. Por tudo que fora exposto, o acusado LUCAS e o corréu NATHANAE L foram presos em flagrante delito. Ante o exposto, DENUNCIO LUCAS VICENTE da Silva, como incurso nas disposições do art. 155, § 1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.[...]”

Insurge-se o recorrente, pontualmente pela revisão da dosimetria estabelecida.

Para adequada análise do pedido, transcrevo a sentença na parte a que alude, em síntese: (Id.125559816)

“[...]
Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda
.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu registra antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado
mediante rompimento de obstáculo, escalada e em concurso de pessoas
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e as outras duas qualificadoras utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “ PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4
. Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018). ”
Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima suportou um considerável prejuízo, em torno de R$15.000,00 a R$20.000,00.
Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
circunstâncias (por duas vezes) e as consequências do crime
, que neste caso específico, em razão da quantidade de qualificadoras alhures mencionadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 0013041-92.2019.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de no 2000244- 16.2020.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Lucas Vicente da Silva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 19 (dezenove) dias multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.
[...]”(Negritou-se)

Na primeira fase da dosimetria, procedeu o Juízo sentenciante à análise de cada circunstância judicial, valorando negativamente a vetorial relativa às circunstâncias e consequências do crime.

Com efeito, a doutrina de José Antônio Paganella Boschi acerca da pena-base, assim dispõe:

"[...] A pena-base é quantificada sempre visando-se a otimizar o ideal de necessidade e de suficiência da pena e as ferramentas de que se utiliza o juiz acham-se elencadas no mesmo dispositivo legal que consagra esse ideal: o art. 59 do CP. [...] a individualização da pena é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento. [...] De acordo com essa linha de raciocínio, nada haveria de estranho se dois juízes fossem apreciar hipoteticamente um mesmo caso e individualizassem penas-bases ligeiramente diferente, embora trabalhando com os mesmos autos, com a mesma prova e com as mesmas variáveis! Embora chegando a resultados distintos seria impossível afirmar que um decidiu correta, e o outro, incorretamente, também porque o magistrado, ao julgar, exterioriza seu sentimento sobre o caso e o faz consoante a sua ideologia, sua visão de mundo, transplantada para a sentença sob os mais variados fundamentos, muitos deles de natureza retórica, tão válidos quanto os fundamentos legais, doutrinários ou jurídicos.[...]"

A defesa do apelante se insurge contra a negativação da vetorial referente as consequências do crime. Aduz, que o argumento do prejuízo suportado pela vítima, não extrapola a normalidade do tipo penal em questão.

Consoante ao feito, relativamente às consequências do delito cumpre-me assinalar que:
"a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. Não podemos valorar a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, pois todos são resultados inerentes ao respectivo tipo penal"
(Ricardo Augusto Schmitt, Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Juspodivm, 7a ed., pág. 140).

Pois bem. No caso vertente, constato que a avaliação negativa das consequências do delito se deu sob fundamentação idônea, razão pela qual deve ser mantida.

Neste diapasão, conquanto o prejuízo patrimonial seja comum à natureza do crime, é circunstância passível

de valoração na fixação de pena quando extrapola as consequências normais à espécie delitiva, a serem analisadas no caso concreto.

Na situação em exame, ao manter a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, o magistrado
a quo
valeu-se do fato de que a vítima sofreu um considerável prejuízo, pois, consubstanciado no auto de avaliação indireta [id.125559780 – fls. 143 e 144] lhe foi subtraída aproximadamente um total de R$ 7.745,00 (sete mil e setecentos e quarenta e cinco reais)

E esse prejuízo maior que o normal à espécie autoriza a elevação da pena base, conforme bem ressaltou a r. sentença.

A propósito, são os arestos do Col. STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime for excessivo e ficar demonstrado nos autos. (...).” (STJ, 5a Turma, HC 418147, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/12/2017)

(...) Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ. AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)

“(...)por ser o prejuízo patrimonial ínsito ao crime de furto, as consequências do delito devem ser negativamente valoradas se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal." (HC 358744 / SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/12/2016).

E ainda, a seguinte jurisprudência:

“(...) 4.2 Admite-se a valoração negativa das consequências do crime de roubo com fundamento nos prejuízos das vítimas, diante das particularidades de cada vitimado e dos excessivos prejuízos causados. (...).” (TJPR, 4a CCr, ApCr 0006667-67.2016.8.16.0083, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, DJPR 16/03/2018)

No mesmo sentido, o entendimento do TJMT:

(...) O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC) (...) (TJMT, N.U 0001522-23.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Assim, ainda que a perda patrimonial seja implicação lógica dos crimes de furto (considerando especificamente a subtração), tenho que o considerável prejuízo causado à vítima em virtude da subtração constante da denúncia, na hipótese dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

Então, deve ser mantido o aumento aplicado à pena base do apelante também em razão da avaliação negativa das consequências do crime.

Por fim, pede a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Razão não lhe assiste; Contudo.

O Juízo Sentenciante assim consignou:

“A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal,
diante do reconhecimento da reincidência
.” (Negritou-se)

O art. 44 do Código Penal estabelece:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

II – o réu não for reincidente em crime doloso;"

É cediço, que a possibilidade de concessão do benefício deve ser analisada de acordo com o caso concreto, em respeito à garantia constitucional da individualização das penas.

In casu
, o requisito objetivo previsto no artigo 44, incisos II, do Código Penal não se faz presente, pois o Apelante é reincidente em crime doloso, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse sentido:

“[...] 9. Não preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.
(TJDF; APR 2018.01.1.014474-2; Ac. 118.2117; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 02/07/2019)

"[...]Apelação Criminal. Furto com causa de aumento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos na Lei. A ausência de qualquer um deles obsta a concessão do referido benefício. - Recurso de Apelação Criminal improvido."
(TJ AC - Apelação Criminal no Apelação Criminal no

0010726-36.2017.8.01.0001, Relator Des. Samoel Evangelista, Julgamento: 03/05/2018)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto em benefício de

Lucas Vicente da Silva
,

mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022